Tribunal: TJDFT
Processo: 0736577-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736577-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCAS MENDONCA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0000108-03.2013.8.07.0002), em que litiga com LUCAS MENDONÇA CARDOSO, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema INFOJUD (ID 106281106, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30742863) a agravante afirma que foi realizada uma pesquisa ao sistema BACENJUD, onde localizou uma quantia de R$ 304,54, entretanto as pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Alega que a última pesquisa ao sistema INFOJUD foi realizada no ano de 2019 (ID 49752902), sendo assim já decorreu o lapso temporal para a renovação de diligência. Aduz que se faz imprescindível a aplicação dos princípios da efetividade e da cooperação. Destaca precedentes do Supremo Tribunal de Justiça. Assegura que o lapso de dois anos se mostra em consonância com o princípio da razoabilidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e que seja reiterado o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30742864). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Do exame dos autos, é possível verificar que, anteriormente à decisão agravada, que indeferiu o pedido de renovação de consulta por meio do sistema INFOJUD, foram promovidas diversas pesquisas na tentativa de localização de bens do devedor, pelos sistemas conveniados, sem que fosse obtido êxito na satisfação integral do débito. Assim, ab initio, constata-se que o juízo de origem, a despeito de qualquer exigência ou implementação de condição, por parte da fundação exequente, auxiliou a parte na busca por bens passíveis de constrição, por meio de convênios celebrados, dando evidência e primazia ao princípio da cooperação (ou colaboração), expressamente previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. A esse respeito, e no tocante à observância desse primado pelos magistrados, merece destaque a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil – volume único. 11a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, pág. 206), verbis: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Desse modo, a partir dessa linha de entendimento, e considerando que o juízo originário já acenou à possibilidade de participação ativa, naquilo que se lhe revela viável na busca da efetivação jurisdicional, há que se considerar razoável a promoção da renovação da consulta realizada em 11/11/2019 (ID 49752902), de modo a afastar qualquer dúvida acerca da existência, ou não, de patrimônio do devedor passível de penhora e satisfação do crédito perseguido. Ademais, o mesmo posicionamento adotado para analisar a viabilidade da realização da pesquisa SISBAJUD deve ser, em princípio, adotado também para a pesquisa no sistema INFOJUD. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) Não se olvida, ainda, que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. Destarte, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, resta adequadamente preenchido o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o não atendimento do comando contido na decisão agravada sujeitará a agravante à extinção do feito executivo, sendo evidente o prejuízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que seja renovada a pesquisa ao sistema INFOJUD, a fim de localizar patrimônio pertencente ao executado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator